Tribunal: TJDFT
Processo: 0720041-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. AFASTADA.
1 - Recurso em que se discute o interesse de agir e prazo prescricional em ação de prestação de contas.
2 - Conforme se extrai da súmula n.o 259 do STJ, resta sufragado o direito do correntista de exigir prestação de contas em relação à instituição financeira.
3 - Quando os lançamentos em conta corrente não permitirem o correntista compreender a que se referem, é devido o ajuizamento da ação de prestação de contas para esclarecimentos dos descontos efetuados em conta e a forma de cálculo dos valores, estando configurado, por consequência, o interesse de agir.
4 - A ação de prestação de contas submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
5 - Agravo Interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.